Tribunal: STF
Processo: Rcl 77382
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. ADC nº 16. Temas nº 246 e nº 1.118 da Repercussão Geral. Imputação de responsabilidade subsidiária automática ao ente público. Impossibilidade. Aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido.



    1. No caso vertente, não se extrai do ato reclamado que a condenação da Administração Pública foi fundada em elementos concretos acerca do eventual comportamento negligente do ente público ou da existência de nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador, circunstância que revela contrariedade ao que foi decidido pela Suprema Corte na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG.



    2. Agravo regimental não provido.